Tribunal: TCU
Processo: 038.299/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1991/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.2.3 e 9.2.8 do Acórdão 1795/2014-TCU-Plenário ; b) considerar em implementação as recomendações dos itens 9.2.1 (quanto à área meio), 9.2.2, 9.2.7, 9.2.9 e 9.2.13 do Acórdão 1795/2014-TCU-Plenário ; c) considerar parcialmente implementadas as recomendações constantes dos itens 9.2.1 (no tocante a assistentes sociais e reabilitação profissional) e 9.2.5 do Acórdão 1795/2014-TCU-Plenário ; d) considerar não mais aplicáveis as recomendações constantes dos itens 9.2.1 (com relação a peritos), 9.2.6 e 9.2.10 do Acórdão 1795/2014-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 038.299/2019-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Encaminhar o inteiro teor desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social; 1.6.2. Apensar o presente processo de monitoramento ao TC Processo 016.601/2013-0 ; 1.6.3. Ordenar à SecexPrevidência que realize novo monitoramento dos itens 9.2.1 (no tocante à área meio), 9.2.2, 9.2.7, 9.2.9 e 9.2.13 do Acórdão 1795/2014-TCU-Plenário , nos termos propostos pela referida unidade instrutiva.